Tribunal: STM
Processo: 7000557-06.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA EM FASES PROCESSUAIS ANTERIORES. FINALIDADE. MODIFICAÇÃO DA ESSÊNCIA DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. ACORDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A despeito da carência de embasamento legal para a oposição dos Embargos de Declaração, haja vista a não verificação dos pressupostos basilares de admissibilidade consubstanciados nos casos de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade no Acórdão embargado, rejeita-se a preliminar ministerial de não conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de não criar obstáculo ao acesso à Suprema Corte, conforme sinalizado pela parte embargante quando aduziu pretender prequestionar matéria constitucional. Decisão unânime.
No mérito, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no Acórdão atacado, porquanto discorreu, com a profundidade necessária, sobre todas as vertentes de irresignação defensiva apresentadas nas razões recursais de Apelação que obtiveram, na integralidade, a devida prestação jurisdicional, sem merecer reparos ou complementos.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como presquestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988 e dos dispositivos constitucionais alusivos ao Estado Democrático de Direito, ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, mantendo-se o decisum embargado in totum. Decisão unânime.

Inteiro teor:
17/10/2022 02:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061360758638&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000557-06.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA (OAB RJ77469)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO CIVIL WALACE CARVALHO
FERREIRA, APENAS COM A FINALIDADE INTEGRATIVA DE RECONHECER
COMO PRESQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, PARA EFEITO
DE EXAME DO ART. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
(PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA) E AOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS ALUSIVOS AO "ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO,
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO JUIZ NATURAL", MANTENDO, NO
ENTANTO, O ENTENDIMENTO DE QUE OS DEMAIS TEMAS RECLAMADOS
PELO EMBARGANTE FORAM ENFRENTADOS EM TODA SUA INTEIREZA,
SEM QUE REMANESÇA QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

17/10/2022 02:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061360758638&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
1/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000557-06.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA (OAB RJ77469)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO.
POSTULADOS
DA
AMPLA
DEFESA
E
DA
INAFASTABILIDADE
DA
TUTELA
JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
PROCESSUAL. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA
EM FASES PROCESSUAIS ANTERIORES. FINALIDADE.
MODIFICAÇÃO
DA
ESSÊNCIA
DO
JULGADO.
EXCEPCIONALIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
ACORDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
A despeito da carência de embasamento legal para a oposição dos
Embargos de Declaração, haja vista a não verificação dos pressupostos
basilares de admissibilidade consubstanciados nos casos de omissão,
contradição, ambiguidade e obscuridade no Acórdão embargado,
rejeita-se a preliminar ministerial de não conhecimento dos presentes
Embargos Declaratórios, a fim de não criar obstáculo ao acesso à
Suprema Corte, conforme sinalizado pela parte embargante quando
aduziu pretender prequestionar matéria constitucional. Decisão
unânime.
No mérito, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no
Acórdão atacado, porquanto discorreu, com a profundidade necessária,
sobre todas as vertentes de irresignação defensiva apresentadas nas
razões recursais de Apelação que obtiveram, na integralidade, a devida
prestação jurisdicional, sem merecer reparos ou complementos.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas
com a finalidade integrativa de reconhecer como presquestionada a
matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, inciso LVII, da
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
2/9
Constituição Federal de 1988 e dos dispositivos constitucionais
alusivos ao “Estado Democrático de Direito, ao Devido Processo
Legal e ao Juiz Natural”, mantendo-se o decisum embargado in totum.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos
Embargos de Declaração por inadequação da via eleita, arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em acolher
parcialmente os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Civil
WALACE CARVALHO FERREIRA, apenas com a finalidade integrativa de
reconhecer como presquestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988 (princípio da presunção da
inocência) e dos dispositivos constitucionais alusivos ao "Estado Democrático de
Direito, ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural", mantendo, no entanto, o
entendimento de que os demais temas reclamados pelo embargante foram
enfrentados em toda sua inteireza, sem que remanesça qualquer vício no Acórdão
embargado.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Embargos de Declaração, com pedido de
efeitos modificativos e com a finalidade de prequestionamento de matéria
constitucional, opostos pela Defesa constituída do civil WALACE CAVALHO
FERREIRA, a fim de sanar eventuais vícios havidos no bojo do Acórdão lavrado
por esta Corte nos autos da Apelação (AP) nº 7000888-22.2021.7.00.0000.
O decisum embargado ostenta a seguinte ementa:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU CIVIL.
DESPACHANTE. ATUAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE
PROCUTOS CONTROLADOS (SFPC). CONCESSÃO DE REGISTRO DE ARMA
DE FOGO (CR). DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE TIRO. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURA E DE ETIQUETA DE AUTENTICAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL
UNÍSSONA. PROVA PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
3/9
INDUVIDOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
CÁLCULO DA PENA. JULGAMENTO UNÂNIME.
Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta de civil,
contratado como despachante para atuar junto ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), que apresenta ao Exército Brasileiro documentação
contendo assinatura falsa de profissionais envolvidos no processo de concessão de
Registro de Arma de Fogo (CR). Farta prova testemunhal a corroborar o agir
criminoso do réu. Reforço de prova pericial a elucidar a falsidade da
documentação apresentada.
Decreto condenatório erigido no juízo de origem há de ser alterado somente para a
correção de erro material na dosimetria, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão, mantendo-se in totum a fundamentação jurídica da
responsabilização criminal.
Apelo defensivo parcialmente desprovido. Decisão unânime.”.
A combativa Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração em
estrita observância ao prazo recursal, haja vista que o julgamento da Apelação
defensiva ocorreu em 15 de junho de 2022 (evento 20 da AP), tendo o sistema e-
Proc registrado a protocolização dos presentes Embargos declaratórios no dia 30 de
junho subsequente (evento 28 da AP), antes mesmo de confirmada a intimação
eletrônica do inteiro teor do decisum embargado, o que ocorreu apenas em 11 de
agosto de 2022, conforme registra o evento 36 da mencionada Apelação.
Ao alinhavar os argumentos que dão sustentação às razões recursais
(evento 1), o embargante suscita a incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar civis, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, a
pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado quanto a esse tema, uma vez
que nem sequer foi debatido em fases processuais anteriores. Alternativamente, em
caso de reexame da matéria, pleiteia a absolvição do assistido mediante aplicação do
princípio in dubio pro reo.
Por
derradeiro,
requer
o
presquestionamento
de
matérias
constitucionais para fins de acesso às vias recursais extraordinárias.
Diante do pedido de efeitos infringentes nos presentes aclaratórios, foi
aberta vista eletrônica dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos
do art. 131, § 1º, do RISTM (evento 5).
Por ocasião das contrarrazões (evento 8), o douto Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida opinou pela inadmissibilidade dos
Embargos de Declaração, ao argumento de que "[...] a via que seria adequada
(embargos infringentes ou de nulidade) pressupõe decisão divergente, o que não
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
4/9
ocorreu na hipótese" e, caso superada a preliminar retro, no mérito, pugnou pela
rejeição do recurso defensivo por não vislumbrar qualquer vício processual
apontado pelo embargante.
É o Relatório.
VOTO
Antes de principiar o debate de mérito, incumbe a este julgador
enfrentar questão preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
alusiva à inadmissão dos presentes Embargos de Declaração, com enfoque no
argumento de inadequação da via eleita. Vejamos.
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
ARGUIDA PELA PGJM:
Em sede de contrarrazões, o douto parecerista pontuou, com o
costumeiro acerto, que a via de impugnação eleita pelo embargante revela-se sem
cabimento, na medida em que não há omissão, contradição, ambiguidadae ou
obscuridade a ser corrigida no Acórdão recorrido.
Acrescentou, em lapidar e percuciente exame da matéria, o seguinte:
"O que se observa é que o denodado causídico utilizou-se de via absolutamente
inadequada para pedir a reforma do Acórdão, uma vez que não pode se valer do
recurso cabível, que seriam os embargos infringentes, porquanto a decisão foi
unânime e o artigo 539 do CPPM diz expressamente que em tais casos não cabem
infringentes".
Em que pese seja insofismável a conclusão de que é incabível a
rediscussão de matéria de fato, como pretende a Defesa, quando da oposição dos
Embargos de Declaração, é de se notar que, entre os pedidos aduzidos pela Defesa,
está o de prequestionamento de matéria constitucional para fins de acesso à instância
extraordinária, o que, por si só, viabiliza a admissibilidade da espécie recursal ora
analisada, ainda que seja em salvaguarda ao mais amplo conceito da ampla defesa e
em homenagem ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal de 1988).
Portanto, a despeito da carência de embasamento legal para a
oposição dos Embargos de Declaração, haja vista a não ocorrência dos pressupostos
basilares de admissibilidade, consubstanciados nos casos de omissão, contradição,
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
5/9
ambiguidade e obscuridade no Acórdão embargado, passo a conhecer do presente
recurso defensivo, a fim de não criar obstáculo ao acesso à Suprema Corte,
conforme sinalizado pela parte embargante.
Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento
dos Embargos de Declaração, com fulcro nos princípios da ampla defesa e da
inafastabilidade da tutela jurisdicional.
II - DO MÉRITO:
Passo a conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração,
opostos pela Defesa do civil WALACE CARVALHO FERREIRA, com pedido de
efeitos modificativos, tendo em vista que foram satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse na reforma do decisum atacado.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos
declaratórios integra o julgado e constitui meio de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, haja vista configurar a última fronteira processual capaz de aplainar
possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional. Logo, razoável se faz
seu conhecimento, mesmo que seja, unicamente, com a finalidade de prequestionar
matéria para fins de viabilizar a interposição de recurso constitucional.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios tem vez apenas quando
configurados os casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão nas
decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador
exclusivamente aos referidos pontos indicados pelo embargante.
Desde cedo, antecipo que não vislumbro qualquer omissão a ser
sanada no Acórdão atacado, porquanto discorreu, com a profundidade necessária,
sobre todas as vertentes de irresignação defensiva apresentada nas razões recursais
de Apelação (evento 1, arq. 6, da AP), a saber: haveria de ser dispensado igual
tratamento penal conferido aos demais corréus, qual seja, a absolvição, haja vista
que, segundo a interpretação do embargante: “[...] o motivo para a absolvição é a
total inconsistência da alegação de documentação falsa, como despachante, face a
dúvida acerca da participação do citado crime [...]”.
Em segundo plano, sustentou que as provas da autoria seriam frágeis e
insuficientes para erigir um decreto condenatório, o que reclamaria a aplicação do
princípio do in dubio pro reo. Entretanto, ambas as teses foram analisadas,
detidamente, no Acórdão embargado e refutadas por completo, mediante densa
fundamentação fática e jurídica.
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
6/9
Outrossim, merece registro, a bem da verdade, que a súplica defensiva
pró-absolvição, alusiva à invocação do princípio do in dubio pro reo, também fora
objeto de provocação do juízo a quo quando da apresentação das alegações escritas
(evento 578 da APM nº 7000064-67.2020.7.01.0001), sendo rechaçada por decisão
judicial fundamentada, contra a qual não cabe, doravante, reapreciação de mérito em
sede de Embargos de Declaração.
Cabe gizar que, apenas em casos excepcionais, tais como erro material
ou inequívoca falha na prestação jurisdicional, os Embargos Declaratórios se
destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento nos presentes
aclaratórios. Isso, porque tudo quanto foi ajuizado no recurso de Apelação obteve a
devida prestação jurisdicional.
Quanto à tese ventilada pela Defesa de incompetência desta justiça
especializada para julgar o feito, apenas em homenagem aos mais caros postulados
do contraditório e da ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
Prima facie, é mister repelir a pretensão defensiva de se reconhecer
omissão no Acórdão embargado, ao argumento de que não houve discussão anterior
da dita controvérsia. Ora, causa perplexidade a constatação de que o operoso
causídico subscritor dos presentes Embargos Declaratórios atuou em defesa do civil
WALACE, em grau de Apelação, e nem sequer questionou a competência
monocrática do Juiz Federal desta Justiça Castrense para processar e julgar o feito
em primeira instância, tampouco o fez a Defensoria Pública da União, que também
assistiu o acusado nas fases iniciais da ação penal militar, quedando-se
inertes, possivelmente sabedores de que compete à Justiça Militar da União o
julgamento de réu civil que comete crime militar, conforme a previsão do art. 124 da
Constituição Federal de 1988 c/c o art. 9º, inciso III, do CPM, contando com
entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte.
A Justiça Militar da União afigura-se competente para processar e
julgar os crimes militares delineados no Código Penal Militar e os nomeados pela
Doutrina como "crimes militares por extensão", com guarida na legislação penal
comum ou extravagante, quando cometidos nas circunstâncias sublinhadas no inciso
II do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017.
Conforme abordado, com habitual profundidade, pelo insigne
parecerista, o caso em comento se amolda perfeitamente à competência desta justiça
espcializada. Segundo consta do Parecer lançado no evento 8, in verbis:
"[...] não enseja dúvidas a exegese do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do CPM, c/c o
art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, pela qual se infere a competência
da Justiça Militar da União para processar e julgar acusados civis, cujas práticas
atentem contra a ordem administrativa militar. Logo, incorre nas penas cominadas
para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o civil que, imbuído do
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
7/9
desiderato de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de despachante,
apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes
o Certificado de Registro (CR)".
Transcrevo, por oportuno, aresto ilustrativo do entendimento firmando
nesta Corte quando das arguições defensivas de incompetência envolvendo réus
civis, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE
ARMAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO
PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO).
ÚNICA
QUALIFICADORA.
LEI
Nº
9.099/95.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
EXACERBADA. 'SURSIS'. CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO
PROVIMENTO.
APELO
DO
MPM.
REPRIMENDAS.
EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.
REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÕES UNÂNIMES.
1. A competência da JMU resulta da combinação do texto constitucional (art. 124)
com a Lei Penal Militar (art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de
HC, o qual foi, preteritamente, julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada
material. Preliminar de incompetência da JMU. Não conhecimento. Decisão
unânime.
2. Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018, os acusados civis passaram a ser
processados e julgados, monocraticamente, perante o Juiz Federal da Justiça
Militar. Antes da vigência da referida Lei, a mencionada jurisdição pertencia ao
Conselho de Justiça, conforme a LOJMU reinante à época da prática do delito
castrense. Incidência dos Princípios do Juiz Natural e do brocardo ‘tempus regit
actum’. Preliminar de Nulidade calcada no julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão unânime. [omissis] (APELAÇÃO nº
7000445-42.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento em 2/12/2021, publicação em 16/12/2021.)
Desfaz-se, portanto, qualquer pretensão de forjar omissão neste tema.
No tocante à pretextada inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017,
sob o argumento da Justiça Militar da União ser incompetente para julgar civis,
não se olvida o trâmite da ADPF nº 289 perante o Supremo Tribunal Federal,
entretanto, não se verifica vício de inconstitucionalidade da indigitada legislação.
Ademais, é cediço que, em observância ao princípio da presunção de
constitucionalidade das leis, os atos normativos vigentes se presumem
constitucionais até declaração em contrário.
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
8/9
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o
Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.183.964/DF, de relatoria do
eminente Ministro EDSON FACHIN, publicado no Dje em 12 de março de 2020, in
litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP
COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA
SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O tipo penal do desacato, previsto no art. 331 do CP, mostra-se compatível com a
Constituição da República e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
Precedentes.
2. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de
julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando
a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior
julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o
postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até
declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15.
3. Agravo regimental desprovido." (Grifos nossos).
Portanto, confirmo a constitucionalidade da Lei nº 13.491/2017 e a sua
harmonia com o ordenamento jurídico pátrio.
Por derradeiro, se a preocupação maior do embargante era
prequestionar a matéria, para fins de interposição de recurso constitucional, no
tocante, conforme textualmente frisado pelo embargante, ao exame do art. artigo 5º,
inciso LVII, da Constituição Federal de 1988 (princípio da presunção da inocência)
e aos dispositivos constitucionais alusivos ao “Estado Democrático de Direito, ao
Devido Processo Legal e ao Juiz Natural”, deve ter como alcançada tal pretensão,
uma vez que basta agitar o tema em sede de declaratórios para ver atendida a
exigência do prequestionamento, conforme já tem assentado a Suprema Corte (RE
nº 273.791/SP – Rel. Min. Sepúlveda Pertence – julg. 15/8/2000 – Primeira Turma e
Enunciado nº 356 da Súmula do STF).
Portanto, afugentadas todas e quaisquer indicações de vícios
processuais ventilados pela Defesa, reconhece-se como insubsistente a pretensão de
infligir efeitos modificativos ao Acórdão embargado, bem como é dada como
prequestionada a matéria constitucional trazida pelo recorrente, para que,
eventualmente, alcance a instância extraordinária.
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 02:17
:: 40001346117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1f5457c4dac6c714a...
9/9
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher parcialmente
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa do civil WALACE
CARVALHO FERREIRA, apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como
presquestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, inciso
LVII, da Constituição Federal de 1988 (princípio da presunção da inocência) e dos
dispositivos constitucionais alusivos ao “Estado Democrático de Direito, ao Devido
Processo Legal e ao Juiz Natural”, mantendo, no entanto, o entendimento de que os
demais temas reclamados pelo embargante foram enfrentados em toda sua inteireza,
sem que remanesça qualquer vício no Acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346117v21
e do código CRC a245985d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 14/10/2022, às 15:45:26
7000557-06.2022.7.00.0000
40001346117 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR